Tribunal: TJDFT
Processo: 0744006-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744006-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se acerca das preliminares/prejudiciais de mérito suscitadas pela parte apelada nas contrarrazões de ID 75917706. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator